Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708556-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMILDO DA COSTA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra ROMILDO DA COSTA VIEIRA em face da decisão prolatada pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 145302950, processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença n. 0715526-71.2022.8.07.0018. Alega a parte Executada, ora Agravante, que houve omissão do Juízo de origem quanto a alegação de excesso de execução em relação aos cálculos apresentados pela Exequente, ora Agravada, vez que impugnou especificamente a alíquota incidente a título de IRPF sobre as verbas indenizatórias. Para tanto, a parte Exequente, ora Agravada, afirma que a sua base de cálculo se encontra na quinta faixa remuneratória, sobre a qual incide a alíquota de 27,5%, e que, portanto, o auxílio creche por ela percebido foi tributado no percentual citado. Por outro lado, a Executada, ora Agravante, alega que o valor efetivamente recolhido não é este, vez que a alíquota que será aplicada para determinada base de cálculo, observa uma faixa de valores, cuja parcela dedutível da tabela progressiva faz com que o desconto efetivo no rendimento seja menor. Expedido ofício ao Juízo de origem para que prestasse as informações (ID 49348264), ele respondeu comunicando ter exercido juízo de retratação (ID 49670312). DECIDO. Tal qual consta no relatório, o Juízo de origem respondeu ao ofício desta relatoria comunicando o exercício do juízo de retratação, nos seguintes termos: Vistos etc. Ciente da juntada da decisão proferida no agravo de instrumento no 0708556- 75.2023.8.07.0000. Verifico ser o caso de juízo de retratação. Compulsando melhor os autos, observo que o Distrito Federal, na impugnação de ID 141917010, páginas 4 e 5, houve questionamento específico quanto à faixa do imposto de renda sobre os valores recebidos a título de auxílio alimentação e nas decisões de ID 145302950 e 148255661, não houve manifestação nesse sentido. Assim, em juízo de retratação, analiso este argumento trazido pelo Distrito Federal e esclareço que na apuração do valor devido deve ser observada a mesma faixa de incidência do IRPF/Alíquota utilizada pelo ente público na retenção do imposto indevido, conforme ficha financeira do servidor. Oficie-se ao I. Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0708556- 75.2023.8.07.0000, Desembargador Roberto Freitas Filho, enviando cópia desta decisão. Após, a preclusão desta decisão, remetam os autos à contadoria para apuração do valor devido. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação sobre os cálculos, no prazo de 5 dias, dobro para o Distrito Federal. Intimem-se e oficie-se. Nesse contexto, importante ressaltar que o interesse processual (de agir) é a conjugação dos elementos utilidade e necessidade e, para muitos, também, a adequação. O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. E, por fim, a adequação se refere à utilização do meio jurídico correto para se obter a tutela jurisdicional pretendida. No caso em questão, não se verifica a utilidade e a necessidade no prosseguimento do presente feito, vez que a questão em debate já fora devidamente apreciada pelo Juízo de origem em sede de juízo de retratação, fulminando a controvérsia jurídica exposta na decisão recorrida. Assim, o presente feito não pode propiciar ao recorrente o resultado favorável pretendido pela evidente perda do objeto, não restando proveito verificável no seguimento do recurso. Portanto, ante a evidente falta de interesse processual, pela evidente perda do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, fato que atrai a possibilidade estampada no art. 932, inc. III, do CPC, isto é, o não conhecimento do recurso pelo Relator. Com essas considerações, evidencia-se que o juízo de retratação exercido pelo Juízo de origem maculou os requisitos intrínsecos de admissibilidade do presente recurso. Vale ressaltar que eventual alegação de necessidade de suspensão de tramitação do presente feito, em razão de julgamento de repetitivo no STJ, não deverá ser analisada pelo Juízo ad quem, pois a falta de um dos requisitos de admissibilidade do recurso impede o seu prosseguimento. Assim, verificando ser o caso de suspensão do processo de referência, deverão as partes suscitar a questão no Juízo de origem. Ante o exposto, Julgo prejudicado o presente Agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta falta de interesse processual. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 09:56:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador